Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033307-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Caução, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), RAFAELA AMORIM FARINHA - CPF: 083.070.359-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1033307-71.2025.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: RAFAELA AMORIM FARINHA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. TELETRABALHO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS EM RESOLUÇÕES INTERNAS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento do regime de teletrabalho de servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao restabelecimento do teletrabalho; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023 impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Embora demonstrado o perigo de dano, diante da situação de saúde da servidora e da necessidade de acompanhamento terapêutico de filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, tal circunstância não é suficiente, por si só, para autorizar a medida pleiteada.

5.

O teletrabalho constitui modalidade de execução do serviço público sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, configurando ato de natureza discricionária.

6.

As Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023 exigem, como requisito indispensável para concessão do teletrabalho, a apresentação de plano de trabalho formal, elaborado com a chefia imediata e com anuência do Juiz Diretor do Foro.

7.

A inexistência, em cognição sumária, de comprovação do atendimento a tais requisitos afasta a probabilidade do direito invocado.

8.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Poder Judiciário dispensar requisitos expressamente previstos em normas regulamentares internas.

9.

A situação fática apresentada revela, em tese, maior adequação à análise de eventual direito à redução de jornada, instituto distinto do teletrabalho e não objeto do pedido recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário depende do cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023, especialmente a apresentação de plano de trabalho com anuência da chefia imediata e do Juiz Diretor do Foro.

2.

A ausência de comprovação desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, ainda que demonstrado relevante perigo de dano, para fins de tutela de urgência.

3.

O controle judicial de atos administrativos discricionários restringe-se à legalidade, sendo vedada a substituição do juízo administrativo pelo jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Resolução TJMT/OE n. 06/2023, art. 23; Resolução TJMT/OE n. 07/2023, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1025965-43.2024.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.12.2025, DJE 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer de no 1059734-79.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo, conforme id de n. 336547363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), contra a r. decisão (doc. 317454395) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar para restabelecer seu regime de teletrabalho.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação, de plano, do cumprimento dos requisitos formais exigidos pela Resolução TJMT/OE n.o 07/2023, notadamente a apresentação de um plano de trabalho com a anuência da chefia imediata.

A agravante, em suas razões (doc. 317454359), reitera a urgência da medida, sustentando, em síntese, que a revogação do seu teletrabalho foi um ato desproporcional, pois desconsiderou sua condição de saúde (depressão e ansiedade, comprovadas por laudos) e, principalmente, a necessidade imperiosa de acompanhar as terapias de seus dois filhos menores, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em níveis de suporte 1 e 3. Argumenta que a interrupção do acompanhamento materno, essencial para as mais de 40 horas semanais de terapia conjunta, acarretará prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento das crianças, conforme atestado em laudos médicos.

Invoca a legislação estadual, as resoluções do TJMT e a Lei Berenice Piana como amparo ao seu direito.

Como se sabe, para a concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, a urgência da situação fática é manifesta e de inegável relevo. Os laudos médicos acostados aos autos são categóricos ao atestar que a interrupção das terapias multidisciplinares prescritas aos menores pode lhes acarretar "prejuízos irreversíveis", comprometendo de forma drástica seu desenvolvimento neuropsicomotor e sua futura autonomia.

A exigência de retorno ao trabalho presencial, sobretudo após a mudança de domicílio da servidora para outra unidade da federação em busca de tratamento adequado para os filhos, representa um obstáculo concreto e imediato à continuidade desses cuidados essenciais.

O perigo de dano, portanto, transcende a esfera patrimonial e atinge o núcleo do direito à saúde e ao desenvolvimento digno das crianças, tutelado com prioridade absoluta pelo ordenamento jurídico pátrio.

Contudo, a despeito da contundência do perigo na demora, a análise da probabilidade do direito, sob a ótica da estrita legalidade administrativa, não permite, neste momento, o acolhimento da pretensão liminar.

É imperativo, para o correto deslinde da controvérsia, distinguir institutos jurídicos que, embora tangenciem a mesma necessidade fática, possuem natureza e requisitos distintos.

A agravante pleiteia o restabelecimento do teletrabalho, que se configura como uma modalidade de execução do trabalho, cuja implementação, conforme a legislação de regência, é ato discricionário da Administração, pautado pela conveniência e interesse do serviço.

A Resolução TJMT/OE n.o 07/2023, que ampara a concessão de condições especiais de trabalho, exige em seu art. 5o, os seguintes requisitos:
(i) Plano de trabalho contendo descrição pormenorizada das atividades a serem desempenhadas e a produtividade diária a ser alcançada; (ii) Tal plano deve ser elaborado conjuntamente com a chefia imediata; (iii) e deve, ainda, contar com a anuência do Juiz Diretor do Foro, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas(§3o).

O sistema normativo local também exige, consoante art. 23 da Resolução TJMT/OE n. 06/2023, que o plano de trabalho seja formalmente validado para fins de teletrabalho.

Trata-se de requisito formal que visa a assegurar a compatibilidade entre a necessidade do servidor e a continuidade e eficiência do serviço público. A decisão agravada fundamentou-se precisamente
na baixa produtividade das atividades durante o desempenho do teletrabalho, realizadas nos termos das normativas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

O controle judicial dos atos administrativos se restringe à análise de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a Administração para dispensar requisitos previstos em norma regulamentar ou para aprovar um plano de trabalho.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE TELETRABALHO.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES TJMT/OE N. 06/2023 E N. 07/2023. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO FORMALIZADO COM ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA E DO JUIZ DIRETOR DO FORO. INCONSISTÊNCIAS NA FREQUÊNCIA FUNCIONAL
. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidora, visando à concessão judicial de teletrabalho em condição especial.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber: (i) se o indeferimento administrativo da condição especial de teletrabalho violou direito líquido e certo da impetrante; (ii) se a documentação apresentada satisfaz os requisitos formais exigidos pelas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023; (iii) se o quadro de saúde da impetrante, embora relevante, autoriza a concessão da ordem independentemente do cumprimento dos requisitos normativos; (iv) se há ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção judicial pela via mandamental.

III. Razões de decidir

(i) O mandado de segurança exige demonstração, mediante prova pré-constituída, de direito líquido e certo (CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009); (ii) A impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos regulamentares indispensáveis ao teletrabalho, notadamente a elaboração conjunta de plano de trabalho e a anuência da chefia imediata e do Juiz Diretor do Foro (Resoluções TJMT/OE n. 06/2023, art. 23; n. 07/2023, art. 5o); (iii) O controle jurisdicional, em sede mandamental, não autoriza a substituição do juízo técnico-administrativo quando ausente flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo

Segurança denegada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de teletrabalho como condição especial de trabalho no âmbito do Poder Judiciário submete-se ao cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023, especialmente a apresentação de plano de trabalho e a anuência da chefia e do Juiz Diretor do Foro;

2. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, de direito líquido e certo, ainda que a situação médico-psicológica da servidora recomende especial atenção administrativa”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Resoluções TJMT/OE n. 06/2023, art. 23, e n. 07/2023, art. 5o

(N.U 1025965-43.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Não há nos autos, em cognição sumária, evidência de que um pedido formal e devidamente instruído tenha sido apresentado e injustificadamente negado pela autoridade competente.

A situação da agravante parece amoldar-se com maior precisão técnica ao direito à redução da jornada de trabalho, um benefício de natureza assistencial previsto em lei para servidores que necessitam dedicar tempo ao cuidado de dependentes com deficiência.

Tal direito, uma vez preenchidos seus pressupostos, não se confunde com a modalidade de execução laboral pleiteada, pois seu escopo é a adequação da carga horária, e não a alteração do local da prestação do serviço.

Ainda que a agravante enfrente quadro de significativa vulnerabilidade psicológica — circunstância que recomenda especial atenção e proteção por parte da Administração —, tal situação não possui o condão de dispensar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares específicos.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026